Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em face do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido Indenizatório e Tutela Provisória de Urgência, proposta por Urbanizadora Paranoazinho S.A. em desfavor de Paulo Cesar Gontijo. A ação foi distribuída inicialmente ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF, que declinou da competência em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, ao argumento de que estando o imóvel localizado em área, ainda não regularizada e, que incide sobre áreas de proteção ambiental, como a APA do Planalto Central e Apa do São Bartolomeu, bem assim “de interferências com área de preservação permanente” a competência para julgar a ação originária é o juízo do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Por conseguinte, a ação foi redistribuída ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que suscitou o Conflito Negativo de Competência, tecendo, inicialmente, considerações acerca da competência para exame de outras demandas similares a esta, da mesma empresa de urbanização, em vista da repercussão de relevante interesse social. Conforme informações prestadas pelo MM. Juiz suscitante, foi prolatada sentença nos autos de origem, homologando o pedido de desistência da parte autora. Assim, diante da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, extinguindo-o, por conseguinte. Comunique-se aos juízos suscitante e suscitado. Publique-se. Após, arquivem-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora